Tribunal: TJES
Processo: 5003110-20.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003110-20.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HUGO MORAES DA COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5003110-20.2023.8.08.0000

PACIENTE: HUGO MORAES DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Hugo Moraes da Costa

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

De acordo com a inicial:

No dia 21 de novembro de 2022, policiais militares em apoio a ocorrência do CIODES prosseguiram ao bairro Jesus de Nazareth, para atender denúncia de uma residência usada por supostos criminosos para armazenamento e embalo de entorpecentes e armas de fogo, esta alugada supostamente pelo comando do tráfico na região.
Durante a diligência, nas proximidades do local, 02 (dois) indivíduos empreenderam fuga e não foram alcançados pela guarnição. Em continuidade, ao chegarem ao local alvo da denúncia, dentro do imóvel foram localizados os materiais apreendidos e os nacionais Hugo e Beatriz.

Em sede de delegacia o flagranteado informou que não estava com a arma apreendida na cintura. Narra que trabalhava com sua mãe em um trailer de lanches e um rapaz conhecido como “Fabão” pediu que ele vigiasse o material ilícito na residência pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e este aceitou, ficando na residência com sua amiga Beatriz, não sabendo informar de quem era a residência.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia [e] a Magistrada substituta na 8ª Vara Criminal de Vitória entendeu pela manutenção da prisão preventiva, tão somente visando a antecipação de cumprimento de pena e como decorrência imediata de investigação criminal.

[O delito] não gerou balo à ordem, isto porque, além de cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o verbo do tipo supostamente violado pelo flagranteado foi o de “armazenar”. Ademais, não houve qualquer relato de repercussão do fato em questão, tampouco reação violenta do acusado, momento em que se ressalta que se trata de cidadão que possuí endereço fixo, trabalho lícito, família hígida e é PRIMÁRIO.

O impetrante, por isso, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente,
denunciado pela prática do delito de
tráfico de drogas
.

Com todas as vênias à defesa, não há ilegalidade a ser reparada.

Como decidi em sede de
liminar
:

Não fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações trazidas
.

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva aponta a existência de
prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, registrando a necessidade da custódia para a
garantia da ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Ao que se vê,
o paciente foi preso em flagrante na posse de

considerável quantidade de drogas
já embaladas e prontas para a venda
– 265 pedras de crack; 181 pinos de cocaína; uma bucha de maconha, além de 11
munições cal 9mm intactas, 2 munições cal 12 intactas, 1 celular marca Philco, 1 marca Motorola, 01 marca LG, 01 marca Redmi, 1 marca Asu8, 2 balanças de precisão, 2 bases para carregar rádios comunicadores, 3
sacolas contendo pinos vazios para embalo de entorpecente, R$39,00 em espécie, US$1,00 dólar americano em espécie
-
, cuja verdadeira propriedade não pode ser debatida tão a fundo neste momento processual.

A

gravidade concreta da conduta, portanto, justifica a custódia cautelar
.

Nesse sentido, vejamos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com o Agravante substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 772.182/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

[...] Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta atribuída ao Agravante, haja vista a quantidade de droga apreendida (605 gramas de maconha, e 5,65 gramas de crack), além de uma balança de precisão, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese (AgRg no HC n. 761.419/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

[...]

Por fim, é relevante anotar que “a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
” (AgRg no HC n. 761.419/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 24/10/2022.
)

Em sede de cognição exauriente,
não vejo como concluir de modo diverso.

Como se sabe, admite-se a prisão preventiva quando, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a custódia mostrar-se necessária a garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto ao chamado
fumus comissi delicti
, a impetração não dedica uma linha sequer a impugná-lo,
presumindo-se, portanto, ao menos em tese, a plausibilidade da acusação.
Nesse ponto, é importante registrar que o HC não se prestaria ao profundo debate sobre a autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, não há dúvidas de que, no caso, encontra-se presente, evidenciado pela
gravidade concreta da conduta e, ainda, pela periculosidade do agente.

Independentemente da gravidade abstrata do crime de tráfico,
as circunstâncias do fato demonstram periculosidade acentuada do agente.
De acordo com denúncia, também esclarecida nas informações, o paciente foi preso em flagrante portando uma pistola Glock calibre 380, equipada com mira a laser e dois carregadores contendo 24 munições. Em um imóvel indicado por Hugo, os policiais apreenderam 265 pedras de crack, uma bucha de maconha, 181 pinos de cocaína, 11 munições calibre 9mm, 2 munições calibre 12, 2 balanças de precisão, 2 bases para radiocomunicadores, 3 sacolas contendo pinos vazios e 5 telefones celulares. Com todas as vênias à defesa,
seria leviano dizer que isso não traz fortes indícios do profundo envolvimento do réu com o tráfico, havendo sério risco de que, em liberdade, volte ele a delinquir.

Presente, portanto, a indispensabilidade da custódia
, não se pode falar em condições pessoais favoráveis, como pretende a defesa, sendo inadequadas, ainda, medidas cautelares menos gravosas (artigos 282 e 319 do CPP).

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.